Tribunal: TJDFT
Processo: 0708715-61.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos apreende-se que, após a examinação do apelo por esta egrégia 1a Turma Cível[1], com o acolhimento do pedido, diante do aviamento de recurso extraordinário pelo Distrito Federal, sobreviera decisão[2] da Presidência deste egrégio Tribunal que, diante do julgamento e assentado sobre o objeto do Tema 1.234/STF, realçara que o caso em análise se encontra dentro do período de modulação dos efeitos, afastando o deslocamento da competência, em razão de o processo ter sido ajuizado em data anterior à publicação da ata do respectivo julgamento (19/09/2024). Considerara, no entanto, que as diretrizes traçadas nos itens II a VII da ementa do aludido precedente estão excluídas dos efeitos da modulação, pontuando que devem ser imediatamente observadas pelos tribunais de origem. Assim, remetera os autos a este órgão julgador para, em cumprimento à determinação da Corte Suprema e consoante o artigo 1.030, inciso II, do CPC, averiguar a compatibilidade, ou não, entre os contextos fático-jurídicos articulados nos autos e aquele posto no leading case, para fins do exercício, ou não, do juízo de retratação. Diante do encaminhamento e, sobretudo, do decidido pela Suprema Corte no ambiente de teses firmadas sob o procedimento da repercussão geral - Tema 1.234/STF -, digam os litigantes, em 05 (cinco) dias, de forma a ser prevenida alegação de decisão surpresa, devendo o Distrito Federal, no mesmo prazo, esclarecer, em compasso com o acórdão emanado desta Corte de Justiça distrital, com as teses firmadas e com o princípio da cooperação, se subsiste interesse no recurso extraordinário que interpusera, tendo em conta o objeto da prestação demandada, o tempo já decorrido e a eventual conformação do decidido com as teses firmadas diante da modulação de eficácia temporal do estratificado. I. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Acórdão – ID 63460321 (fls. 321/329). [2] - Despacho, ID 66827618 (fls. 380/388)